Tribunal: TCU
Processo: 028.566/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 33/2020-TCU-Plenário Vista esta proposta de correção de inexatidão material no Acórdão 1179/2018-TCU-Plenário , os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1179/2018-TCU-Plenário , para que, mantidos os demais termos, em seu subitem 9.2, onde se lê : "9.2. condenar Wellerson Valério Moreira, Frederico Dias Falci e Frederico Dias Falci - ME ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional de R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais contados de 13/02/2009 até a data do pagamento;", leia-se: " 9.2. condenar solidariamente Wellerson Valério Moreira, Frederico Dias Falci e Frederico Dias Falci - ME ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional de R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais) e fixar-lhes o prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação para que comprovem, perante o Tribunal, o pagamento da dívida atualizada monetariamente e acrescida de juros legais contados de 13/02/2009 até a data do pagamento;". 1. Processo TC- Processo 028.566/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Wellerson Valério Moreira (CPF XXX.556.426-XX); Frederico Dias Falci (CPF XXX.670.336-XX); Frederico Dias Falci - ME (CNPJ 08.058.884/0001-47). 1.3. Unidade: Município de São Geraldo do Baixio/MG. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 1.7. Representação legal: Vanea Lucia de Lima (OAB-MG 94.426) e outros, representando Wellerson Valério Moreira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.